Tribunal: TJDFT
Processo: 0707567-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707567-71.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE BENEFÍCIOS AOS PROP. DE VEÍC. AUTOMOTORES RECORRIDO: ZENIR DE MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AUTOMÓVEL. ENTIDADE ASSOCIATIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. VEÍCULO SINISTRADO. NEGATIVA DE COBERTURA. PLURALIDADE DE VERSÕES. BOLETINS DO CORPO DE BOMBEIROS E POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. PREVALÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. 1. Configura relação de consumo a contratação adesiva entre particular, destinatário final de contrato de proteção securitária de veículo, e entidade associativa voltada à prestação dos referidos serviços de proteção veicular. 2. Na solução de eventual pluralidade de versões sobre o fato, lastreadas em diferentes elementos de prova, é legítima a prevalência da versão exarada em ato administrativo em decorrência de sua fé pública. 3. Resta devida a obrigação contratual de indenização em virtude de sinistro em automóvel, caso superada a argumentação que fundamentou a negativa de cobertura securitária. 4. O mero descumprimento contratual não é suficiente a lastrear, por si só, a ocorrência de dano moral. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos da Constituição Federal: a) artigo 5o, inciso LV, ao argumento de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e b) artigo 5o, inciso XXXVI, asseverando violação ao ato jurídico perfeito, porque o acórdão recorrido não poderia ter condicionado a condenação ao pagamento da Tabela FIPE do veículo. Pugna seja o recorrido condenado aos ônus de sucumbência, bem como ao pagamento integral das custas processuais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve transitar quanto à indigitada ofenda ao artigo 5o, inciso LV, da CF, porquanto o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Tampouco deve seguir o apelo quanto à alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1299729/PR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 12/3/2021. Ademais, para se aferir se correta ou não, a condenação pela Tabela FIPE do veículo, com os respectivos valores, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, quanto aos pedidos de condenação do recorrido aos ônus de sucumbência, bem como ao pagamento integral das custas processuais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027